Tribunal: TCU
Processo: 007.577/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 274/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) do Ministério da Justiça (MJ), em desfavor do Sr. Marcos Roberto Marques da Silva, Secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado do Amapá (SSP/AP) à época dos fatos, em razão da omissão no dever de prestar contas do objeto do Convênio Siconv 760228/2011, celebrado entre a SNJ e o Estado do Amapá, que teve por objeto a cooperação dos partícipes para viabilizar a implementação de ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas, articulando prevenção, repressão e responsabilização dos autores, atendimento e reinserção social das vítimas, por meio da instalação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado do Amapá. Considerando que por meio do Acórdão 13562/2016-TCU-Segunda Câmara o TCU deliberou por arquivar os autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição do feito, e por determinar à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Cidadania que reanalisasse a prestação de contas do convênio 760228/2011, apresentada por meio do Siconv, e, em caso de irregularidades, que esgotasse as medidas administrativas a seu cargo para saná-las, ultimando-as com a instauração de nova tomada de contas especial se necessário; considerando que a unidade técnica desta Corte apurou que o Ministério da Justiça reanalisou a prestação de contas do convênio 760228/2011 e concluiu pela aprovação da sua execução física e pela existência de débito de R$ 4.570,35 em sua execução financeira; considerando a baixa materialidade do possível débito e as providências tomadas pelo Ministério da Justiça, deve-se considerar cumprida a determinação contida no Acórdão 13562/2016-TCU-Segunda Câmara e arquivar estes autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação do item 9.3 do Acórdão 13562/2016-TCU-Segunda Câmara ; em dar ciência desta deliberação ao Ministério da Justiça e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.577/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Marcos Roberto Marques da Silva (CPF XXX.147.872-XX). 1.3. Unidade: Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Amapá. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.